Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. VERIFICADA. REDUTOR DE 5 ANOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REDUZIDO PARA PROFESSORES. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66598562).
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que vem recebendo proventos de aposentadoria por incapacidade permanente inferiores ao devido desde a data de sua aposentadoria, em decorrência de um cálculo incorreto da proporcionalidade dos proventos pela Administração, que utilizou o tempo de contribuição de 30 anos, aplicável aos servidores em geral, em vez dos 25 anos previstos para professores que trabalharam exclusivamente no magistério, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pela jurisprudência do STF. Destaca-se que o decidido no RE 214.852 e o previsto no art. 40 da CF apoiam essa especificidade, indicando que os professores têm direito à redução no tempo de contribuição para aposentadoria integral e proporcional, exigindo assim a aplicação do divisor de 25 anos no cálculo dos proventos da professora. Alega-se que o uso incorreto do divisor resultou em prejuízos financeiros significativos, no montante de R$ 61.613,44, e requer-se que o Distrito Federal seja condenado a recalibrar os proventos e a restituir os valores pagos a menor.
4. Em contrarrazões, os requeridos aduzem, preliminarmente, que o Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo, dado que, com a edição da Lei Complementar no 769/2008, foi criado o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), autarquia com personalidade jurídica própria e atribuição exclusiva para a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), desobrigando o Distrito Federal de responsabilidades diretas pelos pagamentos de proventos de aposentadoria pleiteados. Argumenta-se, no mérito, que a demanda não pode ser acolhida sem que haja afronta aos princípios de legalidade, administração pública e independência dos poderes, conforme estabelecem os artigos 5o, 37, 2o, 24, XII, 40, § 5o, e 195, § 5o da Constituição Federal de 1988. Além disso, eventual procedência da demanda implicaria em questionar a constitucionalidade do artigo 48 da LC no 769/2008, contrariando precedente da Corte Especial do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar (i) se o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) pela Lei Complementar no 769/2008; (ii) se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadorias decorrente de atividades exclusivas de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes, possuindo, portanto, legitimidade ad causam para responder as ações que versem sobre direito previdenciário dos servidores do DF.
7. Dispõe o art. 48 da LC 769/2008 que "para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor." O art. 22 do referido diploma legal estabelece a redução em cinco anos ao professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20 (aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição).
8. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, apreciado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT, foi decidido que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional.
9. No caso concreto, a recorrente laborou por 27 anos, 3 meses e 4 dias (ID 66598292, página 16), exercendo a atividade de magistério e foi aposentada por incapacidade permanente, em 06/07/2018, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica do documento de ID 66598292, página 11.
10. Dessa forma, a Administração aplicou corretamente o divisor de 30 anos no cálculo dos proventos da autora, conforme disposto no art. 48 da LC no 769/2008, não havendo direito à aplicação do redutor de 25 anos para aposentadoria proporcional por invalidez.
11. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: "4. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus. 5. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 29/05/2023, enquanto que o ID 64803784, pág. 65 demonstra que exerceu atividade exclusiva de magistério pelo período total de 19 anos, 1 mês e 5 dias. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria. 6. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). Pontue-se que aquele dispositivo, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 7. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor. 8. No mesmo sentido: (Acórdão 1931327, 0701634-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.); (Acórdão 1920548, 0733381-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.); e (Acórdão 1895251, 0775418-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.)"(Acórdão 1951174, 0727563-68.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) (grifou-se);"4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor. 5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 05 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional. 6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1931327." (Acórdão 1951254, 0754445-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifou-se)
12. Não se verificam irregularidades no cálculo dos proventos da autora, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O redutor de 5 anos aplicável a professores não se estende às aposentadorias proporcionais no âmbito do Distrito Federal, conforme LC no 769/2008.".
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 40; LC no 769/2008, arts. 4o, §2o, 22 e 48.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.; Acórdão 1951174, 0727563-68.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.; Acórdão 1951254, 0754445-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024